Tribunal: TJSP
Processo: 1501585-81.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput da Lei no 11.343/2006 - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra dos policiais civis – Credibilidade – Precedentes – Réu visto em atos de mercancia, bem como foi surpreendido na posse de quantidade significativa de drogas – Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput da Lei no 11.343/2006 - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra dos policiais civis – Credibilidade – Precedentes – Réu visto em atos de mercancia, bem como foi surpreendido na posse de quantidade significativa de drogas – Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Insubsistente a alegação de insuficiência probatória – Condenação mantida – Dosimetria penal – Reprimenda aplicada de forma adequada – Aplicação da redutora – Impossibilidade - Acusado que fazia do tráfico de drogas seu meio de vida – Regime inicial fechado – Adequado ao caso concreto – Diante do quantum de pena, era mesma inviável a substituição – APELO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501585-81.2019.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante IDAEL RODRIGO
FERREIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso. Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que determinou
decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o esgotamento de todos os
recursos, de mandado de prisão em regime fechado, bem como de carta de guia, para
que seja iniciado o cumprimento da pena em definitivo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de março de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501585-81.2019.8.26.0540 -Voto no 16.941
2
Apelação no
1501585-81.2019.8.26.0540
Voto no
16.941 digital
Apelante:
Idael Rodrigo Ferreira dos Santos
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico ilícito de drogas Artigo
33, caput da Lei no 11.343/2006 - Materialidade e autoria
devidamente comprovadas
Palavra dos policiais civis

Credibilidade Precedentes Réu visto em atos de mercancia,
bem como foi surpreendido na posse de quantidade
significativa de drogas
Destinação mercantilista do
entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias
fáticas da prisão - Insubsistente a alegação de insuficiência
probatória
Condenação mantida
Dosimetria penal

Reprimenda aplicada de forma adequada
Aplicação da
redutora Impossibilidade - Acusado que fazia do tráfico de
drogas seu meio de vida Regime inicial fechado Adequado
ao caso concreto Diante do quantum de pena, era mesma
inviável a substituição APELO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 87/91, que julgou procedente a acusação e condenou Idael
Rodrigo Ferreira dos Santos à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Inconformado,
recorre
o
réu
buscando
a
absolvição em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o
reconhecimento do privilégio do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, a fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501585-81.2019.8.26.0540 -Voto no 16.941
3
de regime inicial mais brando e a substituição da sanção carcerária por penas
restritivas de direito (fls. 95/119).
Ofertadas contrarrazões (fls. 119/125), a d.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls. 161/169).
É o relatório.
2. Em que pesem os argumentos colacionados pela
d. defesa, a condenação deve ser mantida.
Consta dos autos que no dia 06 de agosto de 2019,
por volta das 11h40, na Rua Nove Jersei, no 1, Biqueira Santa Rosa Vila
Santa Rosa, município e comarca de Mauá, o apelante expunha a venda e
vendia, para fins de tráfico, 38 (trinta e oito) invólucros plásticos contendo
cocaína, com massa líquida de 28,2g (vinte e oito gramas e dois decigramas),
44 (quarenta e quatro) porções de crack, com massa líquida de 8,7g (oito
gramas e sete decigramas) e 30 (trinta) invólucros plásticos contendo
maconha, com peso líquido de 41,3g (quarenta e um gramas e três
decigramas), substâncias estas que causam dependência física e psíquica em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
É da dinâmica fático-probatória, decorrente da
instrução: policiais civis em diligência visando o combate ao tráfico de drogas
foram a um local conhecido por venda de entorpecentes denominado Biqueira
do Santa Rosa, e assim passaram a observar à distância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501585-81.2019.8.26.0540 -Voto no 16.941
4

Dessa maneira, ficaram no local por vinte minutos,
oportunidade em que viram o apelante recebendo cerca de seis indivíduos,
agindo sempre da seguinte forma: retirava drogas de uma bolsa e entregava
aos usuários.
Constatada a prática do delito, os policiais se
identificaram e abordaram o réu, sendo que com ele foram localizadas as
drogas acima mencionadas, além da quantia de R$ 85,00 (oitenta e cinco
reais) fruto da venda.
A materialidade delitiva restou sobejamente
demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de
ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), auto de
constatação preliminar (fls. 13/16), exame químico-toxicológico (fls. 46/49),
além da prova oral colhida.
A autoria também é induvidosa.
O policial civil Sergio Vilela dos Santos relatou
que o local é de conhecimento que se ocorre o tráfico de drogas e assim,
foram ali com viatura descaracterizada, e por meio de binóculos ficaram cerca
de 20 minutos fazendo campana, oportunidade que observaram um rapaz com
uma bolsa na mão, descrevendo que os usuários iam até ele, o qual recebia o
dinheiro e entregava a droga relatando que viu a cena por cinco ou seis
vezes.
Dessa forma, cercaram o local e abordaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501585-81.2019.8.26.0540 -Voto no 16.941
5
acusado, o qual ao ser revistado portava a bolsa com as drogas, tratando-se de
crack, cocaína e maconha, bem como tinha consigo certa quantia em
dinheiro. Por fim, disse que ele negou o tráfico, mas “não teve jeito, eis que
estava com ele as drogas” (cf. mídia digital).
No mesmo sentido a testemunha Claudio de Lima
Silva, o qual relatou os mesmos fatos narrados pelo colega policial (cf. mídia
digital).
Neste ponto, destaco que inexiste qualquer fato
que ponha em suspeição o depoimento prestado pelos policiais civis, os quais
prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não possuem, a priori,
motivo algum para sordidamente incriminar a acusada.
Não se deve olvidar que os depoimentos dos
agentes públicos valem como prova pois, no exercício de suas funções,
gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo
quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além
disso “A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou
suspeita” (STF, RTJ 68/54).
A propósito, vem decidindo o Colendo Superior
Tribunal de Justiça que: (...) É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos
ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e
pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da
Súmula desta Corte (STJ, AgRg no Ag 1158921/SP, Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, 6a Turma, j. 17.05.11, DJ 01.06.11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501585-81.2019.8.26.0540 -Voto no 16.941
6
Sobre a validade dos depoimentos prestados por
policiais já se posicionou a jurisprudência, in verbis:
“PROVA
CRIMINAL
-
Depoimento
de
policial
responsável pela prisão - Admissibilidade - Ânimo
inexistente de incriminar o réu - Credibilidade do relato -
Ausência de razão concreta para suspeição - Recurso não
provido. Os funcionários da Polícia merecem nos seus
relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral,
a não ser quando se apresente razão concreta de
suspeição.” (Apelação Criminal n. 168.650-3 - Matão -
Relator: Jarbas Mazzoni - CCRIM 1 - V.U. - 06.03.95).
“Ressalto que não existe dispositivo legal que vede ao
policial servir como testemunha. Além disso, não se
acredita que servidores públicos, inclusive os policiais
civis, empossados que são após compromisso de fielmente
cumprirem seus deveres iriam apresentar testemunhos ou
provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de
inculpar inocentes. Ao contrário, tem os funcionários
públicos a presunção de que no desempenho de suas
atuações agem escorreitamente”. (TJSP, 6a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo,
Apelação
no.
0355425-27.2009.8.26.0000,
Rel.
Desembargador Marco Antonio Marques da Silva).
Enfatizo, também, que não se produziu qualquer
prova da suspeição ou impedimento dos agentes públicos, apesar de tida a
oportunidade para tanto, nos termos do artigo 156, caput, do Código de
Processo Penal.
Destarte, não havendo motivos plausíveis para
desabonar os depoimentos dos policiais, os quais são dotados de fé pública,
seria um absoluto contrassenso desmerecer seus relatos até porque os
prestaram sob compromisso, estando, pois, sujeitos às penas previstas no
artigo 342 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501585-81.2019.8.26.0540 -Voto no 16.941
7
O réu, ao ser interrogado, negou os fatos a ele
imputados. Assim, declarou que entrou no bar na favela, pegou uma cerveja,
e quando estava saindo do local, já fora da comunidade, foi abordado pelo
policial que perguntou se ele era usuário.
Dessa forma, foi levado para dentro da favela, sob
pretexto de ser só averiguação, pois estavam procurando um determinado
rapaz. Em seguida, acharam uma blusa dentro do bar, e estavam procurando o
dono dela, e como estava só de camiseta e boné, e uma calça jeans cheio de
tinta, eles disseram que a blusa era dele, vestimenta que teria sido vista com o
traficante.
Alegou que não apresentaram nenhuma droga, e
só soube dos entorpecentes na delegacia, e acredita que tenha sido
confundido com o verdadeiro traficante e por ser o único sem blusa, e por
estar frio, o imputaram o delito mas, estava trabalhando até então e por isso
não usava nenhuma blusa (cf. mídia digital)
Como se nota, ao revés do que alega a d. defesa,
há um robusto acervo probatório que leva à autoria do apelante, mormente
pela declaração das testemunhas, agentes públicos em lícito exercício de suas
funções, os quais afirmaram categoricamente que viram o réu em atos de
mercancia, bem como encontraram, em sua posse, grande quantidade e
variedade de entorpecentes.
Nota-se o caput do artigo 33 da Lei no
11.343/2006 descreve condutas variadas, podendo ficar configurado o delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501585-81.2019.8.26.0540 -Voto no 16.941
8
de tráfico de drogas, ainda que o agente não seja surpreendido praticando atos
de comércio.
Ocorre que no caso em tela, a conduta típica de
vender e expor a venda substância entorpecente, imputada ao acusado na
exordial, restaram devidamente caracterizadas pelos substratos probatórios.
Vale ressaltar que os policiais, que não conheciam
o réu anteriormente e motivo algum teriam para falsamente o incriminá-lo,
descreveram de que forma o viram realizando o comércio espúrio.
Sendo assim, a condenação do apelante pelo delito
de tráfico de drogas foi, pois, correta resposta às provas dos autos.
Em relação à pena, fixada no mínimo legal, não
merece qualquer reparo.
E assim, ao revés do que pleiteia a d. defesa, não
seria caso de aplicação da benesse do artigo 33, §4o, da Lei de Drogas.
Isso porque, quanto ao reconhecimento do redutor
de pena na terceira etapa de dosimetria, anoto que o artigo 33 da Lei
11.343/2006, em seu §4o, assim dispõe:
“Art. 33. (...)
§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo,
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois
terços, vedada a conversão em penas restritivas de
direitos, desde que o agente seja primário, de bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem
integre organização criminosa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501585-81.2019.8.26.0540 -Voto no 16.941
9
Como se pode observar, para que haja a redução
da pena com fundamento no dispositivo acima descrito é necessário que o
acusado seja primário e ostente bons antecedentes. Também deve se observar,
concomitantemente a tais requisitos, que haja a constatação de que ele não se
dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa.
No caso dos autos, verifica-se que o apelante foi
visto em pleno comércio de entorpecentes em local conhecido por ser ponto
de tráfico de drogas. Ademais, além do entorpecente já comercializado, trazia
consigo relevante quantidade de drogas variadas, sendo cocaína, maconha e
crack, o que demonstra dedicação habitual ao tráfico.
Assim, todas as questões apontadas demonstram,
extreme de dúvidas, que o réu fazia da narcotraficância seu meio de vida; a
venda de drogas era, pois, o modo como auferia renda para sobreviver, como
se profissão fosse. Logo, não se tratava de tráfico eventual, mas sim habitual,
atividade usualmente desenvolvida pelo acusado.
E a dedicação a atividades criminosas, não
olvidemos, constituiu óbice legal ao reconhecimento da causa de diminuição
em comento.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4o DO ARTIGO 33 DA
LEI
11.343/2006.
INAPLICABILIDADE.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501585-81.2019.8.26.0540 -Voto no 16.941
10
discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da
causa especial de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de
Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do
agente e da conduta em concreto praticada. Na dicção
normativa, incabível sua aplicação quando o agente for
reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a
atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse
fim. 2. Se as circunstâncias concretas do delito ou outros
elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a
atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4o do
art. 33 da Lei 11.343/2006 3. A fixação do regime inicial
de cumprimento de pena deve ser apreciada pelo juiz do
processo à luz do preenchimento, ou não, dos requisitos do
artigo 33 do Código Penal. 4. Ordem de habeas corpus
denegada”. (STF - HC 123042, Relator(a): Min. ROSA
WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/10/2014,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-214
DIVULG
30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014).
Irreparável, portanto.
Em razão do quantum de sanção carcerária
cominado ao réu, também incabível sua substituição por penas restritivas de
direitos (art. 44 do CP) ou, ainda, a concessão de sursis (art. 77 do CP), por
impeditivo legal.
Soma-se a isso, absolutamente adequada a fixação
do regime prisional fechado para início do desconto da sanção carcerária.
Isso porque, ainda que não se desconsidere a
diretriz prevista no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, trata-se do
cometimento do delito de tráfico ilícito de drogas, o qual denota uma conduta
absolutamente perniciosa à sociedade, sobretudo por contribuir com a
disseminação da substância ilícita entre a população, fato que, por alcançar
patamares insuportáveis, coloca em risco, inclusive, a tranquilidade social e a
ordem pública, mormente por ser causa mediata de vários outros delitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501585-81.2019.8.26.0540 -Voto no 16.941
11
notadamente aqueles de natureza patrimonial.
Conjugada à gravidade abstrata do delito, tem-se
que a importante quantidade da substância apreendida e sua natureza
evidenciaram maior reprovabilidade na conduta dos acusados, sendo que
outra não poderia ser a resposta estatal no caso concreto.
Registro, pela pertinência:
“PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESCABIMENTO.
MODIFICAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL DO STJ, EM CONSONÂNCIA COM
ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO PRETÓRIO EXCELSO.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
SUBSTÂNCIAS
ENTORPECENTES.
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
DA
PENA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2o, § 1o, DA LEI
No
8.072/1990
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ART. 33 DO CP E 42 DA LEI N.
11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA.
REGIME
FECHADO.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS.
INVIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
“O Supremo Tribunal Federal, pela sua Primeira Turma,
passou a adotar orientação no sentido de não mais admitir
habeas
corpus
substitutivo
de
recurso
próprio.
Precedentes: HC 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio,
DJe de 11.9.2012, e HC 104.045/RJ, Rel. Min. Rosa
Weber, DJe de 6.9.2012, dentre outros.
“O Superior Tribunal de Justiça, na esteira desse
entendimento, tem amoldado o cabimento do remédio
heróico, sem perder de vista, contudo, princípios
constitucionais, sobretudo o do devido processo legal e da
ampla defesa. Nessa toada, tem-se analisado as questões
suscitadas na exordial a fim de se verificar a existência de
constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir-se a
ordem de ofício. A propósito: HC 221.200/DF, Rel. Min.
Laurita Vaz, DJe de 19.9.2012.
“A obrigatoriedade do regime inicial fechado para os
condenados por crime hediondos e os a ele equiparados foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501585-81.2019.8.26.0540 -Voto no 16.941
12
declarada inconstitucional pelo c. Pretório Excelso, em
27.6.2012, por ocasião do julgamento do HC 111.840/ES.
Assim, a identificação do regime inicial mais adequado à
repressão e prevenção dos delitos deve observar os
critérios do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, bem como
do art. 42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos
previstos nessa Lei.
“No caso, apesar de a pena ter sido fixada em 1 (um) ano
e 8 (oito) meses de reclusão, a gravidade concreta do
delito, evidenciada pelas circunstâncias em que ocorreu
(posse
de
variada
e
expressiva
quantidade
de
entorpecentes 19 cápsulas de cocaína e 36 papelotes de
maconha), justifica a imposição do regime inicial
fechado, bem como inviabiliza a substituição da pena por
restritiva de direitos, nos termos do art. 44, III, do CP.
“Habeas corpus não conhecido.” (STJ HC 240.443/SP,
Rel.
Ministra
MARILZA
MAYNARD

(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE
,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
19/03/2013,
DJe
22/03/2013 sem destaques no original).
3. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime fechado,
bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em
definitivo.
SILMAR FERNANDES
Relator